Tribunal: TJBA
Processo: 8001532-07.2023.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001532-07.2023.8.05.0112 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABERABA Advogado(s): APELADO: RENATO DE JESUS SANTANA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DA FAZENDA PÚBLICA. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta pelo Município de Itaberaba contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a execução fiscal ajuizada contra Renato de Jesus Santana, com fundamento no art. 485, III, do CPC, diante do abandono da causa pelo exequente. Alega o apelante que não foi intimado pessoalmente, conforme exigência do §1º do art. 485 do CPC, e que, por se tratar de execução fiscal, seria aplicável o art. 40 da LEF, afastando a extinção por abandono. Sustenta, ainda, a inaplicabilidade da do Tema 1184 do STF ao caso. II. Questão em discussão A controvérsia reside em saber se é válida a extinção de execução fiscal por abandono da causa quando o ente público é intimado eletronicamente e não manifesta interesse no prosseguimento do feito, bem como se a aplicação do art. 485, III, do CPC pode se sobrepor ao procedimento previsto no art. 40 da LEF. III. Razões de decidir A Fazenda Pública foi regularmente intimada, por meio eletrônico, conforme os arts. 183 do CPC e 9º da Lei 11.419/2006, o que supre o requisito da intimação pessoal. Restou caracterizada a inércia da parte exequente, mesmo após intimada para manifestação, o que legitima a extinção com base no art. 485, III, do CPC. O art. 40 da LEF não é aplicável nos casos em que não houve formação da relação processual nem manifestação do exequente, conforme jurisprudência do STJ (Tema 314). A sentença não utilizou o Tema 1184 do STF como fundamento decisório, sendo irrelevante a sua menção pelas razões de apelação. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 485, III e §1º, 183; Lei 6.830/1980, art. 40; Lei 11.419/2006, art. 9º Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 314; TJBA, APL 8001247-14.2018.8.05.0201; APL 8001401-15.2015.8.05.0079 Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL nº 8001532-07.2023.8.05.0112, na qual figuram como apelante o MUNICÍPIO DE ITABERABA e, apelada, RENATO DE JESUS SANTANA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2025.